Tribunal: TJMT
Processo: 0005633-47.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005633-47.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO LOTUFO NETO - CPF: 453.329.241-00 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO), JACQUELINE PRADO LOTUFO - CPF: 822.551.807-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS - CPF: 108.289.311-00 (EMBARGADO), ALEXANDRE JESUS DA SILVA - CPF: 107.012.901-10 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRI. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedente ação possessória relativa à área rural denominada “Posse de São Gonçalo Velho”, em Várzea Grande/MT, reconhecendo a posse contínua dos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão na análise da prova documental e testemunhal, especialmente quanto a título de domínio expedido pelo INTERMAT; (ii) contradição entre a prova oral produzida e a conclusão adotada; e (iii) obscuridade nos critérios de valoração da prova e fundamentação adotada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quanto à análise das provas, pois o acórdão embargado reconheceu expressamente a existência do título dominial, mas destacou que a posse de fato, devidamente comprovada pelos autores, prevalece em ações possessórias.

5. Não há contradição quando o julgado mantém coerência lógica entre suas premissas e conclusões, reconhecendo a posse dos embargados com base em provas testemunhais e documentais produzidas sob o crivo do contraditório.

6.

A valoração da prova realizada de forma diversa da pretendida pela parte não configura obscuridade, mas exercício regular do livre convencimento motivado do julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração da prova. 2. A existência de título dominial não prevalece, em ação possessória, diante da comprovação da posse mansa, pacífica e contínua por terceiro. 3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com base naquilo que entendeu relevante.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 371; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.475.564/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALEXANDRE JESUS DA SILVA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível nº 0005633-47.2016.8.11.0002, à unanimidade, negou provimento ao recurso anteriormente interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgara procedente a ação de interdito proibitório ajuizada por CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS, JACQUELINE PRADO LOTUFO e FRANCISCO LOTUFO NETO, relativa à área rural denominada “
Posse de São Gonçalo Velho
”, localizada em Várzea Grande/MT (cf. id. n° 310212874).

Em suas razões, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar integralmente provas documentais e testemunhais que corroborariam a legitimidade de sua posse, reconhecida em processo administrativo regular tramitado no INTERMAT, que culminou na expedição de título de domínio em seu favor em 2014.

Alega, ainda, omissão quanto à decadência do direito da Administração Pública de anular o referido ato administrativo, prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Afirma que houve contradição na valoração da prova oral, uma vez que testemunhas ouvidas teriam reconhecido que os embargados nunca residiram na área litigiosa, embora o acórdão tenha concluído pela posse contínua destes.

Alega, também, obscuridade nos critérios utilizados para desqualificar o título de domínio expedido pelo INTERMAT e para atribuir maior relevância a depoimentos contraditórios em detrimento de documentos públicos com fé presumida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, a fim de julgar improcedente a ação originária de interdito proibitório, com inversão dos ônus sucumbenciais (cf. id. n° 310212874).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 313057868, as partes embargadas pleiteiam a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, contudo, no mérito, não merecem provimento.

Com efeito, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, a rediscussão do mérito.

O embargante alega, inicialmente, omissão na análise integral da prova produzida, especialmente quanto ao processo administrativo do INTERMAT e à valoração da prova testemunhal.

Não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado analisou expressamente o título administrativo expedido pelo INTERMAT em favor do embargante, reconhecendo sua existência e atribuindo-lhe o devido valor probatório, concluindo, de forma categórica, que "
o título goza de presunção relativa de legitimidade, mas tal presunção não é absoluta e não se sobrepõe ao exercício legítimo da posse consolidada
".

A pretensão do embargante de que o julgado analise minuciosamente cada documento e cada declaração contida no processo administrativo do INTERMAT revela, na verdade, inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Quanto à prova testemunhal, o acórdão destacou, com absoluta clareza, que "
as testemunhas Edmundo, Odenice e Vicente, moradores vizinhos à propriedade, ribeirinhos, foram uníssonas em afirmar que o genitor dos autores, Sr. Edgar, se apresentava como proprietário da área, visitava o local regularmente, mantinha relação amistosa com os vizinhos e chegou a construir cercas para delimitação da propriedade
".

No mesmo sentido, a Exma. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, segunda vogal, em voto vista, consignou que
“Conforme se extrai dos autos, os Apelados (autores da possessória) conseguiram comprovar, de forma cabal, não apenas a propriedade, como também o exercício contínuo, manso e pacífico da posse sobre o imóvel denominado “Posse de São Gonçalo Velho”, desde a aquisição do bem em 1.967, feita por Sr. Edgar, genitor das Apeladas Jacqueline Prado Lotufo e Maritza Prado de Barros.”

Enfatizou-se também, com destaque, que o recorrente não produziu prova eficaz de ocupação concreta da área litigiosa, sendo a prova oral uníssona em afirmar que o mesmo reside em outro Estado e apenas nasceu na região em disputa.

Logo, o fato de o julgado não ter mencionado cada trecho dos depoimentos que o embargante considera favorável à sua tese não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas provas que entender relevantes para a formação de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020), o que se evidencia no v. acórdão embargado.

No tocante à alegada contradição na valoração da prova oral e sua dissonância com a prova documental, também não assiste razão ao embargante.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, e não entre a conclusão do julgador e a interpretação que a parte confere às provas dos autos. O embargante confunde, de forma intencional ou por engano, contradição com valoração probatória desfavorável aos seus interesses.

Ademais, o v. acórdão manteve absoluta coerência lógica entre suas premissas e conclusões, reconhecendo que, em ações possessórias, a proteção recai sobre a posse de fato, sendo irrelevante a existência de título dominial quando não há exercício material da posse pelo suposto titular.

A valoração da prova realizada pelo colegiado, que concluiu pela existência de posse exercida pelos embargados, não configura contradição, mas exercício regular do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, que expressamente dispõe que
"o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Por fim, quanto à alegada obscuridade nos critérios de valoração probatória, também não merece acolhida a pretensão do embargante.

O acórdão foi claro ao estabelecer que, em ações possessórias, a proteção recai sobre a posse de fato, sendo este o critério basilar que norteou toda a análise do caso concreto. Partindo dessa premissa, o colegiado examinou o conjunto probatório e concluiu que os embargados comprovaram o exercício da posse, enquanto o embargante, apesar de possuir título administrativo, não demonstrou o exercício material correspondente.

Não há, portanto, obscuridade no julgado, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025